Tribunal: TJBA
Processo: 8012709-30.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012709-30.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUELEM RABELO SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

E
MENTA

Apelação Cível. Plano de saúde. Negativa de tratamento. Adenoma gástrico com risco de tornar-se maligno. A sentença corretamente compreendeu que seria ilícita a conduta da
operadora do plano de saúde
, uma vez que deixou de oferecer tratamento indispensável à manutenção da vida da
consumidora
sob o fundamento de inexistência de previsão contratual. O juízo de origem indeferiu apenas o pedido de indenização por danos morais, sendo em face deste capítulo decisório que se insurge o presente recurso de apelação. Como é cediço, os danos morais são caracterizados por violação significativa a algum dos direitos da personalidade, tais como honra, imagem ou privacidade. Na hipótese em espécie, é clara a ocorrência disto, na medida em que a negativa da apelada fez com que a recorrente tivesse de amargar o dissabor de não poder realizar cirurgia para remoção de adenoma que possuía chances de tornar-se maligno, isto é, dar origem a um câncer. A gravidade do quadro é esclarecida pelos relatórios médicos acostados aos autos, que revelam não só a urgência de realização do tratamento, mas também a ocorrência de gastrite crônica advinda da lesão, a gerar uma série de sintomas de desconforto para a apelante. Estes elementos revelam que, no caso em espécie, a negativa do tratamento excedeu o simples descumprimento contratual, haja vista que além de prejudicar a saúde e bem-estar da recorrente - ante a sintomatologia apresentada, pôs em risco a sua vida, por conta do potencial de evolução do quadro para um câncer. Os tribunais pátrios compreendem que a negativa, por parte da operadora de plano de saúde, de tratamento necessário à manutenção da vida e saúde de consumidor, é conduta que enseja danos morais in re ipsa, isto é, ínsitos ao próprio ato, não necessitando de comprovação ulterior. O montante da referida indenização deve ser fixado de forma tal a que, a um só tempo ofereça reparação o suficiente pelo dano ocasionado, mas não implique enriquecimento ilícito de qualquer das partes. Levando em consideração tais prismas, bem como os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização deve ser fixada no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8012709-30.2024.8.05.0274
, em que figura como apelante
SUELEM RABELO SILVA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento à apelação de
SUELEM RABELO SILVA
.